Tribunal: STF
Processo: ARE 1364691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. IMPOSSIBILIDADE. RESIDÊNCIA EM ÁREA RURAL. ARTS. 106 E 108 DA LEI MUNICIPAL N° 837/2005. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. APELAÇÕES CIVEIS IMPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da presente controvérsia é quanto a cobrança de Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP à residente da área rural do Município de Flores. 2. O art. 149 – A, da CF, deixou a cargo de cada Ente Municipal eleger os contribuintes que irão arcar o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP. 3. O Município de Flores em seu Código Tributário Municipal, Lei n° 837/2005, editou os artigos 106 e 108, nos quais limita como contribuinte para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública APENAS os contratos de energia urbanos. 3. A conta de energia colacionada aos autos demonstra estar o imóvel em questão situado na Zona Rural municipal, não havendo a edilidade em nenhum momento processual comprovado a localização do bem na zona urbana, configurando-se, portanto, ilegal a cobrança em questão, devendo o Município de Flores restituir os valores cobrados indevidamente. 4. O Autor/Recorrente não trouxe qualquer prova a demonstrar a ocorrência de fatos que alcançassem a sua honra ou a imagem, pelo que não se justifica a condenação do Município em Danos Morais. 5. Apelações Cíveis improvidas, mantendo-se a condenação do Ente Municipal de abster-se de cobrar ao Autor o Custeio do Serviço de Iluminação Pública e ressarcir os valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição quinquenal. 6. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 149-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da presente controvérsia é quanto a cobrança de Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP ao Autor que reside em área rural do Município de Flores. 



    (...)



    Da análise do citado artigo Constitucional, resta claro a possibilidade de cobrança pelos Municípios do Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, ficando a cargo de cada Ente Municipal elegerem os contribuintes. Dessa forma, o Município de Flores em seu Código Tributário Municipal, Lei n° 837/2005 (ID n° 9626540), editou os artigos 106 e 108, nos quais elegeu como contribuinte para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública APENAS os contratos de energia urbanos, in verbis: 



    (...)



    Portanto, resta claro dos citados artigos não haver margem para interpretações de quais sujeitos serão responsáveis pelos Custeio do Serviço de Iluminação Pública do Município de Flores. Ademais, infere-se da conta de energia (ID 9626534) estar o imóvel em questão situado na Zona Rural municipal, não havendo a edilidade em nenhum momento processual comprovado a localização do bem na zona urbana, configurando-se, portanto, ilegal a cobrança em questão, devendo o Município de Flores restituir os valores cobrados indevidamente. 



    (...)



    Com relação ao pedido de indenização por danos morais, no caso sub judice, a parte recorrente não trouxe qualquer prova a demonstrar a ocorrência de fatos que alcançassem a sua honra ou a imagem, pelo que não se justifica a condenação da Autarquia em seu pagamento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente